Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LUCIANO HENRIQUE DE LIMA PEREIRA - CPF: 569.161.321-91 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VIABILIDADE TÉCNICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS EM PRIMEIRO GRAU –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É imprescindível, para a concessão de tutela antecipada, a efetiva comprovação dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, sendo eles: prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança das alegações iniciais e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Para compelir a concessionária de energia elétrica, em sede de tutela antecipada, a ligar o imóvel do consumidor à sua rede de distribuição é necessário que seja demonstrado,
'prima facie'
, que o procedimento é tecnicamente viável e que não há qualquer obstáculo administrativo à imediata ligação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1012641-62.2021.811-0041, determinou que Ré\Aravante realize a ligação da energia elétrica (lacrado e na caixa) no imóvel do Autor\Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- para que seja realizada a nova ligação, é necessária análise pela concessionária dos requisitos técnicos e, pelo solicitante a apresentação de documentação pertinente;

- os requisitos mínimos para atendimento da demanda, estão contidos nas normas técnicas disponíveis na plataforma digital desta agravante: Página 5 de 10 https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-enormas/normas-tecnicas.aspx.;

- a ANEEL regulamentou a lei que instituiu a universalização e as alterações posteriores a ela, constantes das Leis no 10.762/2003 e no 10.848/2004. A resolução fixou ainda as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. O prazo para a ligação de energia é referente às regras do programa de Universalização, e também conforme citada na Resolução 414/2010 da ANEEL (Capítulo III – Seção IV e Seção V);

- o solicitante não encaminhou a documentação tempestivamente, de modo que atrasou nas análises, sendo o seu fornecimento recusado;

- é fundamental o cumprimento das exigências estabelecidas pela Agência Reguladora de Energia Elétrica;

- no caso dos autos foram observadas algumas peculiaridades, sendo que a viabilização para o fornecimento da energia elétrica para a Autora/Agravada depende de providências anteriores.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada concedida ao Agravado.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 89385969.

Contrarrazões no id. 89751452. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque, para o deferimento da antecipação de tutela (art. 300 do CPC), é mister que se esteja em face de elementos probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, formando um juízo máximo e seguro de probabilidade quanto à proposição aviada pelo Autor\Apelado.

Infere-se, pois, do dispositivo legal mencionado que se apresentam como pressupostos essenciais para o provimento antecipatório pretendido, o convencimento da verossimilhança do pedido, em razão da existência de prova inequívoca, e o fundado receio de dano irreparável, abuso de direito de defesa ou manifesto ato procrastinatório.

Na hipótese em exame, todavia, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida.

Nesse passo, saliento que o objeto do presente recurso se limita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a Concessionária de Energia a providenciar imediatamente a condução de energia elétrica da sua linha de transmissão até a propriedade do Agravado.

A Concessionária procedendo com a análise, certificou o solicitante quanto a necessidade: de análises de licença, elaboração de projeto e orçamento da obra. Neste sentido, cumpre frisar a definição, bem como requisitos fundamentais, trazida pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL:

Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

II – Necessidade eventual de:

a) execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos da distribuidora ou do interessado, conforme a tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida;

b) construção, pelo interessado, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos de transformação e proteção da distribuidora ou do interessado, necessários ao atendimento das unidades consumidoras da edificação;

c) obtenção de autorização federal para construção de rede destinada a uso exclusivo do interessado;

d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) e) participação financeira do interessado, nos termos desta Resolução;

f) adoção, pelo interessado, de providências necessárias à obtenção de benefícios tarifários previstos em legislação;

g) aprovação do projeto de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente antes do início das obras; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) i) aprovação de projeto das instalações de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões da distribuidora, observados os procedimentos e prazos

Com efeito, entre todos os documentos juntados, não se vislumbra nenhum que conclui pela viabilidade da realização dos serviços. Ainda, não restou demonstrado a que título o Agravado detém o imóvel, domínio ou posse, bem como, é exigido a análise do dispêndio para proceder tal instalação.

Constata-se que o Solicitante\Autor\Agravado não encaminhou a documentação tempestivamente, de modo que atrasou nas análises, sendo o seu fornecimento

Destarte, não é plausível que a Agravante ainda não tenha realizado a ligação em razão de simples desídia. Ademais, antes da dilação probatória, é impossível verificar se não há algum outro impedimento técnico para a realização do serviço. E ainda,
prima facie
, não é crível que a Concessionária, que tem por missão atuar no setor de energia com
rentabilidade
, qualidade e responsabilidade social, deixe de captar mais um consumidor em virtude de desleixo.

Por fim, quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que, a princípio, também não restou caracterizado. Uma vez que não se trata de pedido de restabelecimento de fornecimento de energia, mas de nova ligação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a Recorrente não seja obrigada a realizar ligação da energia elétrica no imóvel do Agravado, sem a conclusão das análises legais necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021